Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE levantamento da carta de fiança apresentada em garantia a auto de infração. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A agravante alega que todo o débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03 teria sido extinto em razão de pagamento parcial e, posteriormente, pela extinção da parte remanescente por força do item “2” do dispositivo da sentença transitada em julgado. A agravante também acostou aos autos cópia de “declaração de extinção parcial do crédito referente ao AI, demonstrando a efetiva ocorrência de pagamento parcial do débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03, o que em consonância ao referido item 2 do dispositivo da sentença. No que tange à parte não abrangida na extinção do débito, a sentença nos autos originários declarou a extinção dos valores referentes aos “serviços-meio”, é dizer, postos à disposição dos usuários como forma de prestação do serviço de comunicação.
3. Na decisão agravada, o juízo a quo listou algumas operações que foram apresentados pelo ente federativo agravado como não sendo “serviços-meio”, mas finalísticos à prestação do serviço de comunicação (e que, por tal razão, caracterizariam hipótese de incidência do ICMS): mensagens, telesecretária e conexão ip.
4. Da referida lista, vislumbram-se outros: “ident. chamadas telefônicas-res”; “locação SLDD intra área D5 permanente 19,2 kbps”; “locação SLDD intra área D5 permanente 9600 kbps”; locação equipamento – projeto Bacen”; “ident. chamadas telefônicas – NR”; “ident. chamadas telefônicas – TR”; “ident. chamadas telefônicas – RES”; “serviço inteligente mensagens – básico”; “serviço inteligente mensagens – sim especial”; e “sistema vip”.
5. Dito isso, definição acerca de quais operações listadas pelo ente federado agravado como sendo finalísticas à prestação do serviço de telecomunicação pela agravante – e que, portanto, estariam excluídas da extinção do débito tributário previsto no item 5 do auto de infração 4.501/03 – demanda a instauração do contraditório.
6. Recursos conhecidos e não providos.